Tribunal: TCU
Processo: 019.264/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OF-45-2007- PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA, EXERCÍCIO DE 2006.

Inteiro teor:
Acórdão 216/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47, caput e § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; em levantar o sobrestamento deste processo, dispensar o monitoramento das determinações constantes do Acórdão 956/2008-TCU-Segunda Câmara , dar ciência desta deliberação à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e aos responsáveis e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.264/2007-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Adauto Guzella Ramos (XXX.225.536-XX); Afonso Oliveira de Almeida (XXX.998.421-XX); Ana Lima Borges (XXX.311.091-XX); Antônio Vicente dos Santos (XXX.485.166-XX); Caio Cesar Sales Nogueira (XXX.822.134-XX); Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX); Eudes Teixeira Cipriano (XXX.399.721-XX); Fernando Rodrigues Lopes de Oliveira (XXX.985.967-XX); Irineu Pires Sobrinho (XXX.569.184-XX); Janio Cézar Luiz Pohren (XXX.183.240-XX); Jorge da Motta e Silva (XXX.261.877-XX); Luis Carlos Martins Alves Junior (XXX.068.793-XX); Luis Inacio Lucena Adams (XXX.336.800-XX); Manoel Elias Moreira (XXX.472.141-XX); Maria Tereza de Assis Lopes (XXX.415.586-XX); Minoru Oda (XXX.761.788-XX); Otavio Luiz Rodrigues Junior (XXX.391.263-XX); Raquel Cristina Faria (XXX.314.506-XX); Roberto Macedo de Siqueira (XXX.173.331-XX); Ronaldo Dutra de Araújo (XXX.867.766-XX); Silas Roberto de Souza (XXX.444.769-XX); Valter Correia da Silva (XXX.304.888-XX); Vera Lúcia Garcia Caulit (XXX.728.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.